Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Autora em face do BANCO DO BRASIL S.A., ante a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de má-gestão da conta PASEP, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelante e resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O cerne recursal consiste em averiguar se houve má-gestão, ou não, pelo Banco do Brasil S.A., dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade do Apelante, com lesão ao seu patrimônio passível de indenização material e moral.
III. Razões de decidir
3. O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte Autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.
4. A parte Autora atribuiu ao banco réu responsabilidade por desfalques que eventualmente aconteceram em sua conta PASEP, bem como aplicação de índices de atualização e incidência de juros. o que foi devidamente abordado na sentença, com base no laudo pericial judicial.
5. Não restaram comprovados saques ou desfalques na conta PASEP, como que fazer crer a parte Autora, pois conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, especificamente na CARTILHA DO PASEP (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf), os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco.
6. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
7. As alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de valores subtraídos e/ou não repassados por ocasião da mudança na destinação do Fundo PASEP, bem como da aplicação de juros e índices não previstos em legislação, o que impõe a improcedência do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “A atualização monetária das contas individuais do PASEP segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja, bem com que a alegação de que houve saques indevidos devem estar devidamente comprovados”
_________
Dispositivo relevante citado: arts. 373 e 492 do CPC, Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96.